Tribunal: STF
Processo: HC 237470
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO EM OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus nº 878.381.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento da obrigação de prestar alimentos.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que, igualmente, indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Alega que “o atraso nos alimentos fixados se dá, pois, o Paciente não possui mais condições de arcar com os alimentos exequíveis no importe de mais de 300% (trezentos por cento) do salário-mínimo”, e “acaso preso injustamente deixará de pagar, inclusive, os alimentos que sempre honrou”. Ressalta que “o Paciente passa por situação econômica delicadíssima”, “está desempregado, mora de favor num cômodo improvisado e insalubre e, ainda, não possui qualquer reserva financeira para hoje, inclusive, arcar com a própria subsistência! Atualmente, vive de trabalhos eventuais, vulgo ‘bicos’, para sobreviver e, por óbvio, arcar com a pensão alimentícia em comento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, venho a presença de Vossas Excelências, com fulcro no artigo 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal, requerer: 



    a) Seja concedida a ordem, in limine, para seja expedido competente contramandado de prisão em favor do Paciente, com a maior brevidade possível; 



    b) Após, no mérito, seja concedido o presente Writ para afastar a prisão civil decretada, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente